Tribunal: TJES
Processo: 5020715-68.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020715-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: JOAO LUIZ DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL Nº 3.872/2001. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha e pelo Instituto de Previdência de Vila Velha contra sentença que julgou procedente pedido de incorporação da gratificação de produtividade fiscal aos proventos de aposentadoria do autor, bem como condenou ao pagamento das diferenças relativas ao benefício previdenciário.
2. O autor, aposentado por tempo de contribuição, com vínculo ao RPPS, requereu a incorporação da gratificação com base no art. 47 da Lei Municipal nº 3.872/2001, alegando ter contribuído para a previdência com inclusão da referida verba por mais de 10 anos.
3. A sentença acolheu a pretensão autoral e determinou a incorporação da gratificação, bem como o pagamento das diferenças desde a data da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a gratificação de produtividade fiscal pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria de servidor público municipal que a percebeu por mais de 120 meses, conforme previsão legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei Municipal nº 3.872/2001, em seu art. 47, autoriza a incorporação da gratificação de produtividade fiscal aos proventos de aposentadoria do servidor que a tenha percebido por, no mínimo, 120 meses.
6. As fichas financeiras do autor demonstram o preenchimento do requisito legal, tendo ele contribuído sobre a referida gratificação por mais de 120 meses.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo firmou entendimento no sentido de que a gratificação de produtividade fiscal, embora de natureza propter laborem, pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria, desde que atendidos os requisitos legais, como no caso.
8. Correta a sentença ao determinar a incorporação da gratificação com base na média das 12 últimas vantagens pecuniárias recebidas, bem como o pagamento das diferenças decorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a incorporação da gratificação de produtividade fiscal aos proventos de aposentadoria do servidor que a tenha percebido por mais de 120 meses, nos termos do art. 47 da Lei Municipal nº 3.872/2001. 2. Havendo o preenchimento dos requisitos legais, é devida, também, a restituição das diferenças decorrentes da não incorporação desde a aposentadoria.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020715-68.2023.8.08.0035

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE VILA VELHA, IPVV

RECORRIDO: JOÃO LUIZ DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL Nº 3.872/2001. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha e pelo Instituto de Previdência de Vila Velha contra sentença que julgou procedente pedido de incorporação da gratificação de produtividade fiscal aos proventos de aposentadoria do autor, bem como condenou ao pagamento das diferenças relativas ao benefício previdenciário.
2. O autor, aposentado por tempo de contribuição, com vínculo ao RPPS, requereu a incorporação da gratificação com base no art. 47 da Lei Municipal nº 3.872/2001, alegando ter contribuído para a previdência com inclusão da referida verba por mais de 10 anos.
3. A sentença acolheu a pretensão autoral e determinou a incorporação da gratificação, bem como o pagamento das diferenças desde a data da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a gratificação de produtividade fiscal pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria de servidor público municipal que a percebeu por mais de 120 meses, conforme previsão legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei Municipal nº 3.872/2001, em seu art. 47, autoriza a incorporação da gratificação de produtividade fiscal aos proventos de aposentadoria do servidor que a tenha percebido por, no mínimo, 120 meses.
6. As fichas financeiras do autor demonstram o preenchimento do requisito legal, tendo ele contribuído sobre a referida gratificação por mais de 120 meses.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo firmou entendimento no sentido de que a gratificação de produtividade fiscal, embora de natureza propter laborem, pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria, desde que atendidos os requisitos legais, como no caso.
8. Correta a sentença ao determinar a incorporação da gratificação com base na média das 12 últimas vantagens pecuniárias recebidas, bem como o pagamento das diferenças decorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a incorporação da gratificação de produtividade fiscal aos proventos de aposentadoria do servidor que a tenha percebido por mais de 120 meses, nos termos do art. 47 da Lei Municipal nº 3.872/2001. 2. Havendo o preenchimento dos requisitos legais, é devida, também, a restituição das diferenças decorrentes da não incorporação desde a aposentadoria.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
JOÃO LUIZ DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA (IPVV)
, visando à condenação dos réus em obrigação de fazer, consistente na incorporação da gratificação de produtividade fiscal à sua aposentadoria, calculada com base na média das 12 últimas vantagens pecuniárias recebidas, bem como ao pagamento das diferenças relativas ao benefício previdenciário, não atingidas pela prescrição quinquenal.

Aduz o autor que é aposentado por tempo de contribuição, conforme Portaria nº 038/2022, com vínculo ao RPPS. Afirma ter contribuído para a previdência social, incluindo na base de cálculo a gratificação de produtividade fiscal, sujeita à alíquota de 11%, como demonstra sua ficha financeira. Sustenta que contribuiu com base nessa gratificação por mais de 10 anos, o que legitima sua incorporação ao benefício, conforme previsto no art. 47 da Lei Municipal nº 3.872/2001, que exige 120 contribuições mensais para tal inclusão.

Em contestação (ID 13411824), o IPVV e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA alegam que o pagamento da gratificação de produtividade era disciplinado pela Lei nº 3.872/2001 (revogada pela Lei nº 5.709/2016), que discriminava, de maneira expressa, os servidores que faziam jus ao recebimento de tal verba.

Sobreveio sentença (ID 13411833), que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos seguintes termos:

CONDENO os requeridos a incorporar aos proventos de aposentadoria do requerente, a verba denominada Gratificação de Produtividade Fiscal, com base na média das 12 (doze) últimas vantagens pecuniárias recebidas, nos termos do art. 47, da Lei Municipal nº 3.872/2001. Outrossim, tendo em vista o resultado deste julgamento, DETERMINO que os Requeridos paguem as diferenças dos benefícios previdenciários aos autores, ou seja, promova a restituição dos valores não pagos, a título de Gratificação de Produtividade Fiscal, a contar da data da aposentadoria (29/04/2022).

A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Em sede recursal (ID 13412336), os requeridos argumentam que a gratificação de produtividade possui natureza
pro labore faciendo
e
propter laborem
, sendo, portanto, devida exclusivamente enquanto o servidor estiver em efetivo exercício. Sustenta que, com a extinção do vínculo, o servidor perderia o direito ao recebimento da gratificação. Diante disso, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas ao ID 13412339.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

A controvérsia cinge-se ao direito de um servidor aposentado à incorporação da gratificação de produtividade fiscal em seus proventos. Embora o recorrente alegue que a gratificação é devida apenas aos servidores em atividade, a pretensão autoral não busca o recebimento da verba por período posterior à aposentadoria, mas sim a sua devida incorporação, com base nas contribuições realizadas ao longo da carreira.

A própria legislação de regência (Lei Municipal nº 3.872/2001) previa a possibilidade de incorporação da gratificação aos proventos, o que afasta o argumento do recorrente. O pagamento da gratificação está, de fato, condicionado à atuação do servidor, mas o direito à sua incorporação decorre do preenchimento dos requisitos legais durante o período de atividade, notadamente o tempo de contribuição sobre a referida verba.

A Lei nº 3.872/2001, em seu artigo 47, é clara ao autorizar a incorporação da verba, desde que comprovado o recebimento por, no mínimo, 120 meses:

Art. 47
A Gratificação de Produtividade Fiscal será incorporada aos proventos do beneficiário que tiver percebido o mínimo de 120 (cento e vinte) meses a Gratificação de Produtividade Fiscal, pela média por ele recebida nos 12 (doze) meses que antecederem a sua aposentadoria.

§ 1º Os servidores designados no que dispõe o art. 26 e seu parágrafo único desta Lei, farão jus a Gratificação de Produtividade Fiscal na mesma forma do "caput" deste artigo, bem como aqueles designados para ocupação de cargos comissionados.
(Incluído pela Lei n° 5247/2011)

§ 2º Os saldos remanescentes apurados mensalmente no caso de servidores aposentados e pensionistas do que se refere a Lei n° 3.872, de 2001, referente à Gratificação de Produtividade Fiscal, farão parte do relatório mensal de apuração da Produtividade Fiscal e será encaminhado conjuntamente à Secretaria Municipal de Administração para pagamento em Folha. (Incluído pela Lei n° 5247/2011)

§ 3º O saldo remanescente, quando apurado nos termos do que dispõe o §1°, não poderá ultrapassar o subsídio atribuído ao Chefe do Poder Executivo. (Incluído pela Lei n° 5247/2011)

§4º Quando a Gratificação de Produtividade Fiscal, apurada nos termos do caput deste artigo, ultrapassar o limite legal, a quantia excedente será paga nos meses subseqüentes, devidamente atualizadas, respeitando-se o teto constitucional. (Incluído pela Lei n° 5247/2011)

Portanto, aos servidores fiscais, fica assegurado o recebimento do saldo remanescente oriundos da gratificação de produtividade fiscal. Nesta senda, ainda, infere-se das fichas financeiras do autor de ID 13411818 que ele preencheu o requisito legal de 120 percepções.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - MUNICÍPIO DE VILA VELHA - REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Da leitura da Lei nº 3.872/2001, a qual dispõe sobre o pagamento da gratificação de produtividade fiscal dos servidores fiscais, constata-se que o artigo 47, caput e § 1º, autoriza a incorporação a aposentadoria, dos valores recebidos pelo Servidor Público, a título de Gratificação de Produtividade Fiscal, desde que haja comprovação do recebimento da rubrica por, no mínimo, 120 (cento e vinte) meses. 2. Verifica-se que os documentos colacionados aos autos demonstram que o apelado percebeu por mais de 120 (cento e vinte) meses a gratificação objeto da lide, bem como que a referida vantagem vinha sendo percebida até o mês imediatamente anterior ao de sua aposentadoria. 3 . Dessa forma, irreparável a conclusão alcançada pelo Juízo a quo ao condenar o Município a incorporar ao benefício previdenciário a gratificação de produtividade fiscal, observando como critério a média ponderada das gratificações recebidas pela parte apelada. 4. Remessa Necessária conhecida. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035150100689, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

Assim, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
que bem destacou:

Vê-se, assim, que o legislador, objetivando implementar o sistema de administração pública gerencial, insculpido no princípio da eficiência estabelecido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, criou a gratificação de produtividade fiscal – GPF, que visa remunerar, de forma melhor, o servidor mais produtivo.

Importante ressaltar, que a gratificação de produtividade fiscal é uma verba de caráter
propter laborem,
que somente é percebida pelo servidor, quando em exercício das atribuições pertinentes ao cargo ou em hipótese elencada pela lei, e, regra geral, não pode ser incorporada ao vencimento do servidor público.

Entretanto, não obstante a Gratificação de Produtividade Fiscal seja uma verba de natureza
propter laborem
, que, em regra, não pode ser incorporada aos vencimentos do servidor público ou proventos de aposentadoria, o entendimento jurisprudencial tem admitido, em determinados casos, a relativização deste posicionamento, incorporando as gratificações aos vencimentos do servidor, e após a aposentação, nos seus proventos, sobretudo quando há expressa previsão legal para tanto.

(...)

Sendo assim, ressalta-se que, nos termos do art. 47 da Lei Municipal nº 3.872/01, a Gratificação de Produtividade Fiscal será incorporada aos proventos do beneficiário que tiver percebido o mínimo de 120 (cento e vinte) meses, pela média por ele recebida nos 12 (doze) meses que antecederem a sua aposentadoria.

No caso concreto, observa-se que a requerente integrou o quadro de servidores públicos da Municipalidade, desde 21/03/1983, tendo recebido mensalmente, enquanto em atividade, a gratificação de produtividade fiscal por mais de 120 (cento e vinte) meses - (durante o período de 2003 a 2014 - Id 34583963), razão pela qual merece acolhimento a pretensão autoral.

Nessas linhas, filio-me ao entendimento jurisprudencial de nosso E. Tribunal de Justiça de que
a natureza da gratificação de produtividade fiscal é vencimental, devendo incidir sobre todas as vantagens pessoais devidas.

Desta forma compreendo que assiste razão ao autor/recorrido quanto ao seu pleito inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)